Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015789-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (RECORRIDO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE
VOO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 17 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento do valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Caso em que houve a alteração unilateral do voo originalmente contratado, realizada pela companhia aérea, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas. Essa alteração resultou em um atraso superior a 17 horas para a chegada ao destino final.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução No 400 da ANAC, somado
ao atraso de 17 horas para a chegada ao destino
, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado a título de moral (R$ 7.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por readequação ao intenso tráfego aéreo.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que no dia 14/02/2024, a parte recorrida tinha viagem programada, com partida do Rio de Janeiro/RJ às 11:05, por meio do voo 2092, com destino a Cuiabá/MT. A viagem incluía uma breve conexão em São Paulo/SP, com chegada prevista às 12:55 e nova decolagem às 14:10, pelo voo 1420, com chegada em Cuiabá/MT, às 16:20. A duração total do trajeto seria de 04 horas e 15 minutos, com conclusão ainda no mesmo dia, 14/02/2024.

No entanto, após realizar o check-in e aguardar na sala de embarque, o recorrido foi informado do cancelamento do voo 2092, que faria o trecho Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP. A nova passagem foi remarcada para o dia seguinte, 15/02/2024, com saída prevista para as 06:50, por meio do voo 1655, com chegada em São Paulo/SP às 08:05. A conexão para Cuiabá/MT, pelo voo 1420, partiria às 08:40, com chegada prevista às 10:00 do mesmo dia.

Assim, o Autor foi forçado a suportar uma viagem com duração superior a 22 horas, incluindo um atraso de 17 horas e 40 minutos em relação ao itinerário original.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A alegação da empresa de que o cancelamento do voo foi em decorrência de intenso trafego aéreo, não restou devidamente comprovado nos autos e ainda que o fosse, não serviria de excludente de responsabilidade, pois se trata de risco do empreendimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença, na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é a quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8o-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024